Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. CONSTATAÇÃO DE DEFEITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES MEDIANTE ENTREGA DO PRODUTO DEFEITUOSO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MERA HIPÓTESE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes, cabendo ao réu restituir ao autor o valor de R$ 4.700,00, mediante recolhimento do produto Macbook Pro 17. Em suas razões, requer que a devolução do equipamento somente seja efetivada após a devolução do valor de R$ 4.700,00. Aduz, ainda, que deve ser procedente o pedido de condenação por dano moral, em razão dos diversos transtornos, frustração e abalo emocional, além de ter afetado a sua performance profissional e acadêmica, conforme elucidado no processo de conhecimento.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52373177).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Insurge-se o recorrente quanto ao modo fixado para cumprimento da obrigação, sob o argumento principal de que não há garantias de que receberá o valor de R$ 4.700,00 após devolver o notebook ao recorrido, sobretudo porque a patrona deste teria entrado em contato com o recorrente, noticiando que o dinheiro somente seria pago pelo recorrido após a venda do mencionado notebook. O réu, por seu turno, aduz que, em caso de inadimplência, o recorrente deverá buscar as vias permitidas por lei, sendo ilícita a retenção do produto com tal propósito.
V. Com relação ao modo de cumprimento da obrigação de fazer, a alegada impossibilidade deverá ser formulada e apreciada pelo douto juízo monocrático ao tempo do cumprimento de sentença, quando então, e se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos, nos termos do que preconizam os artigos 497 a 500, ambos do Código de Processo Civil. Na ocasião, poderá o juiz, inclusive de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, na forma do que dispõe o art. 537 do Código de Processo Civil.
VI. Ademais, a situação em análise não evidencia lesão aos atributos da personalidade do recorrente. Com efeito, não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, cabendo à parte a prova de suas alegações. No caso em análise, não houve demonstração de que o ato praticado pelo réu vulnerou os atributos extrapatrimoniais da esfera de direitos do autor, sendo incabível a condenação pela prática de dano moral.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.